Tribunal: CARF
Processo: 10580.910786/2009-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANO BERNART
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.910786/2009-91
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.776 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
16 de agosto de 2023
Assunto
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Recorrente
ODEBRECHT S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
RESOLVEM os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Mauricio Novaes Ferreira, Luciano Bernart, Jandir Jose Dalle
Lucca, Paulo Mateus Ciccone (Presidente)

Relatório
1. Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 191-204 e docs. anexos) interposto em
face de Acórdão n° 15-31.151, da 2a Turma da DRJ/SDR (fls. 152-157), em sessão realizada na
data de 29 de novembro de 2012, por meio do qual o referido Órgão julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade apresentada pela Contribuinte (fl. 7-20 e docs. anexos), de
forma a não reconhecer direito creditório em favor do Manifestante.

I.
PER/DCOMP,
Despacho
Decisório
(DD),
Manifestação
de
Inconformidade (MI) e DRJ
2. Por economia e celeridade processual, transcreve-se o relatório do Acórdão
da DRJ de fls. 153-155.

A requerente apresenta Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório Eletrônico de fl. 06, número de rastreamento 844648422, emitido em
11/08/2009, pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Salvador, que indeferiu o
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10580.910786/2009-91
Fl. 274
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.776 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.910786/2009-91

pedido de restituição objeto do PER/DCOMP no 20311.31867.150605.1.2.020054 (fls.
02/04) e não homologou as compensações dos débitos relacionados nas Declarações de
Compensação nos 34745.17552.080208.1.7.026453 e 16966.94998.250309.1.7.024900
(fls. 131/135 e 136/140, respectivamente), com crédito oriundo de saldo negativo de IRPJ
referente ao exercício de 2005, ano-calendário de 2004, sob a alegação de que não foi
possível confirmar a apuração do crédito, tendo em vista que o valor do saldo negativo
informado na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica
(DIPJ/2005), de R$0,00, não corresponde ao saldo negativo informado no PER/DCOMP
com demonstrativo de crédito, equivalente a R$1.431.154,81.
Na Manifestação de Inconformidade, anexada às fls. 07/20, a interessada
apresenta as seguintes alegações, em síntese:
DOS FATOS
• a requerente é pessoa jurídica que se dedica, entre outras atividades, à
participação em outras sociedades e apura o IRPJ com base no lucro real anual, adotando
a sistemática de pagamentos mensais por estimativa;
• no mês de dezembro de 2004, a interessada recebeu juros sobre capital
próprio pagos pela Braskem S/A (fl. 51), no valor de R$9.541.032,13, conforme registro a
crédito no seu Razão Contábil, na conta de Receitas Financeiras (fl. 52), tendo como
contrapartida os lançamentos a débito na conta Outras Contas a Receber – IRRF a
Recuperar (fl. 53), no valor de R$1.431.154,81, relativo ao imposto de renda retido na
fonte pela Braskem, e na conta Outras Contas a Receber – Braskem S/A, no valor de
R$8.109.877,32, correspondente ao montante dos juros deduzido do referido IRRF;
• a requerente, por sua vez, à época denominada ODBPAR Investimentos S/A,
efetuou a provisão de juros sobre capital próprio a pagar ao seu acionista, à época
denominado Odebrecht S/A (atual ODB INV S/A), no mesmo valor recebido da Braskem
S/A, o que foi devidamente contabilizado em seu Razão Contábil (fl. 54), a débito de
despesas financeiras, no valor líquido a pagar à Odebrecht (R$8.109.877,32), além do
registro contábil do IRRF, no valor de R$1.431.154,81 (fl. 53);
• em virtude de tais eventos, a requerente apurou um crédito de IRRF, ao sofrer
a retenção de R$1.431.154,81, quando do recebimentos dos juros sobre o capital próprio
pagos pela Braskem S/A, e, por outro lado, viria a se tornar devedora da mesma quantia,
correspondente ao IRRF que seria devido quando do pagamento dos juros sobre o capital
ao seu acionista;
• apesar de na DIPJ relativa ao ano-calendário de 2004 (fls. 55/126) não ter
havido a inserção, na linha 13 da ficha 12A, do crédito de IRRF incidente sobre os juros
recebidos, o fato é que existiu a aludida retenção, de forma que o valor retido deveria ter
sido deduzido do saldo do imposto de renda, gerando saldo negativo de IRPJ no valor de
R$1.431.154,81, que foi utilizado nos PER/DCOMP em análise;
• em virtude do erro de preenchimento da DIPJ/2005, cometido pela
requerente, a autoridade fiscal não homologou as compensações declaradas, sob o
argumento de que a divergência entre as informações prestadas não possibilitava
confirmar a apuração do crédito pleiteado. Tal decisão, entretanto, não pode subsistir, sob
pena de ofensa aos princípios da verdade material, da informalidade e da economia
processual, tão aclamados nessa esfera administrativa;
DO DIREITO A COMPENSAR O SALDO NEGATIVO DE IRPJ APURADO NO
ANO-CALENDÁRIO 2004:
• como já demonstrado, a requerente possuía um IRRF a recuperar e um IRRF
a pagar, o que, pelo fato de se tratar do mesmo montante, acabaria por anular crédito com
débito, não restando qualquer saldo a pagar ou a receber a título de IRRF. No entanto, o
débito de IRRF só veio a se tornar exigível em 08/06/2005, quando o rendimento que o
originou (Juros sobre o Capital Próprio) foi disponibilizado pela requerente à sua
acionista, através de um crédito no conta corrente relativo a um contrato de mútuo
firmado com esta última, conforme lançamento contábil no Livro Razão (fl. 141);
Fl. 275
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.776 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.910786/2009-91

• o fato gerador do IRRF de juros sobre o capital próprio ocorre no momento
em que a fonte pagadora disponibiliza o rendimento à parte beneficiária, como se
depreende da doutrina reproduzida, bem como do entendimento do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (cita ementa);
• dessa forma, embora a requerente tenha provisionado o IRRF no mês de
dezembro de 2004, a disponibilização do rendimento correspondente ao beneficiário
somente veio a ocorrer em junho de 2005;
• tendo se encerrado o ano-calendário de 2004 sem que houvesse sido
procedida a compensação do imposto de renda retido pela Braskem S/A, esse imposto
deveria ter sido informado pela requerente na Ficha 12A da sua DIPJ/2005, mas, por um
equívoco, tal dedução não compôs o cálculo do referido imposto, o que, por se tratar de
um mero erro acidental, é inapto a comprometer o direito creditório vindicado;
• a única exigência feita pela legislação de regência, para que se possa deduzir
a quantia retida pela fonte pagadora do rendimento, na apuração do imposto de renda
devido no ajuste anual, é que a receita correlata tenha sido submetida à tributação;
• a esse respeito, tem-se que o rendimento de juros sobre o capital próprio
recebido pela requerente em 29/12/2004 foi, na mesma data, distribuído para a sua
acionista, conforme lançamentos no Razão Contábil já discriminados, e, embora tais
valores não tenham sido declarados na DIPJ/2005 (já que a receita anularia o efeito da
despesa), o fato é que estes se encontram devidamente registrados na sua contabilidade,
comprovando que a receita de juros sobre o capital próprio, que originou o crédito de
IRRF em destaque, compôs o lucro contábil, ponto de partida para a apuração do lucro
real, base de cálculo do IRPJ;
• assim, diante dos procedimentos contábeis e fiscais apontados e tendo em
vista que não foi apurado IRPJ a pagar no ano-base de 2004, conclui-se que o imposto
retido na fonte deve ser revertido em crédito a favor da requerente, ficando evidente a
existência de saldo negativo de IRPJ no exercício correspondente;
• o art. 147, §§ 1o e 2o, do Código Tributário Nacional (CTN) possibilita a
retificação da declaração, por iniciativa do próprio contribuinte ou pela autoridade
administrativa, de ofício, nas hipóteses de erros apuráveis mediante o exame dos demais
dados da declaração;
• portanto, na hipótese de a declaração do contribuinte não ser compatível com
os fatos efetivamente ocorridos, sobretudo se documentalmente comprovados, deve-se
deixar de lado o aspecto formal, impondo-se a retificação de ofício da declaração
entregue, assegurando-se a prevalência da verdade material;
DO PEDIDO:
• a interessada, em vista das razões expendidas, requer a reforma da decisão
recorrida, para que sejam homologadas as compensações em análise e deferido o pedido
de restituição formulado, ou, alternativamente, que seja baixado em diligência o processo,
com o intuito de verificar a plausibilidade das razões defendidas.

3. A DRJ julgou pela IMPROCEDÊNCIA da Manifestação da Inconformidade,
nos seguintes termos da Ementa (fls. 152).

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS.
A extinção do crédito tributário pela compensação requer a comprovação da certeza e
da liquidez do crédito correspondente.
Fl. 276
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.776 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.910786/2009-91

IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. DEDUÇÃO.
A pessoa jurídica pode deduzir, do imposto apurado no ajuste anual, apenas o imposto
de renda retido na fonte incidente sobre receitas que integram a base de cálculo do
imposto devido.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

4. Em suma, o Órgão julgador entendeu que não era o caso de se converter em
diligência o julgamento, por não ser necessária.
5. Apesar de entender que os documentos apresentados pela Requerente
demonstram o recebimento do valor indicado como crédito, assim como há a retenção efetuada
pela fonte pagadora do imposto sobre a renda no valor de R$ 1.431.154,81, conforme
documentos demonstrados, a DRJ constatou que não foram oferecidos à tributação os
rendimentos financeiros correspondentes, como consta na DIPJ, à fl. 59. Quanto à alegação da
Interessada de que o crédito teria sido lançado em sua contabilidade, os documentos referentes
demonstrariam quem houve um estorno contábil, restando claro que a referida receita não
compôs a apuração do lucro líquido, nem da base de cálculo do IRPJ no ajuste anual do exercício
de 2005.
6. O dispositivo aprovado para o Acórdão foi elaborado nos seguintes termos
(fls. 63-64):

Acordam os membros da 2a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
indeferir a solicitação de diligência e, no mérito, julgar IMPROCEDENTE a manifestação
de inconformidade, não reconhecendo o direito creditório, a título de saldo negativo de
IRPJ apurado em 31/12/2004, no montante de R$1.431.154,81 (um milhão, quatrocentos
e trinta e um mil, cento e cinquenta e quatro reais e oitenta e um centavos), em valor
original, indeferindo o pedido de restituição objeto do PER/DCOMP no
20311.31867.150605.1.2.020054 e não homologando as compensações dos débitos
relacionados nas Declarações de Compensação nos 34745.17552.080208.1.7.026453 e
16966.94998.250309.1.7.024900, nos termos do voto do relator.
Cientifique-se a contribuinte desta decisão, para que providencie o pagamento
das parcelas não compensadas no prazo de trinta dias da ciência, informando-lhe do
direito de apresentar, no mesmo prazo, recurso voluntário ao Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, conforme facultado pelo art. 33 do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, alterado pelo art. 1o da Lei no 8.748, de 9 de dezembro de 1993, e pelo art. 32 da
Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002.

II. Recurso Voluntário
7. Intimada da decisão, a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, por meio do
qual argumenta, em síntese, o seguinte: a) reafirma os fatos. O DD não merece prosperar, pois
não pode o direito da Requerente ser afastado de compensar o saldo negativo de 2004, sob pena
de infração ao Princípio da Verdade Material, Informalidade e Economia Processual; b) ainda
que tenha cometido o equívoco em não indicar na DIPJ os rendimentos financeiros
correspondentes a títulos de juros sobre capital próprio recebidos da Braskem, no valor de R$
Fl. 277
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.776 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.910786/2009-91

9.541.032,13, também não indicou despesa financeira, relativa à provisão de juros sobre capital
próprio a serem pagos para a Odebrecht S/A, de modo que o lucro operacional restaria incólume,
mesmo sem os equívocos indicados; c) o registro a débito na conta 3.4.1.27.2765.392717,
referente à receita de juros sobre capital próprio recebida da Braskem S/A não demonstra um
estorno contábil, mas apenas retrata a transferência de tal montante para a conta de investimento,
tal como determinado pela Deliberação CVM no 207/1996; d) não há como negar que as
remunerações pagas a título de juros de capital próprio constituem receitas financeiras, como se
observa da leitura do art. 29, § 4o alínea “a” da IN 11/96. Assim, tal lançamento contábil não
deve ser considerado na apuração do IRPJ, consequentemente na DIPJ. Ou seja, “fosse a
transferência contábil para a conta de investimento em destaque considerada na apuração do
imposto, haveria que ter sido lançado na linha 23 um lançamento devedor no valor de R$
9.541.032,13, já que, como já afirmado, os lançamentos a crédito na conta de receita e a débito
na conta de despesa não foram devidamente considerados na DIPJ, porque um anulou o efeito do
outro.”. Assim, não foi considerado o lançamento contábil que motivou o entendimento de
improcedência da manifestação de inconformidade. Tal lançamento foi considerado apenas nas
demonstrações contábeis, em obediência às regras estabelecidas pela CVM, não gerando
qualquer implicação fiscal. Portanto, a única falha foi ter deixado de preencher as respectivas
linhas da DIPJ. Cita o art. 147, §§ 1o e 2o do CTN, bem como os arts. 832 e 835 do RIR. Aponta
jurisprudência administrativa. Ao final, requer o provimento do Recurso, para que seja
reformada a decisão da DRJ, de forma que seja reconhecido o crédito e a homologação da
compensação.
8. Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.

III. Manifestações da Contribuinte
9. Às fls. 241-246, a Recorrente se manifestou ratificando seus argumentos
recursais e requerendo a análise e o julgamento do Recurso, uma vez que o art. 24 da Lei
11.457/07 prevê o prazo de 360 dias para que seja proferida decisão administrativa a contar do
protocolo de recursos administrativos.
10. Já às fls. 270-271, a Contribuinte informa que foi determinada a suspensão de
todas as ações e execuções que tramitam em face da Odebrecht S/A, isso em virtude de
deferimento de recuperação judicial da Requerente. Dessa forma, requer que o nome empresarial
da ora Requerente passe a ser sucedido da expressão “em recuperação judicial”.
11. É o relatório.
Voto
Conselheiro Luciano Bernart, Relator.

IV. Tempestividade e admissibilidade
Fl. 278
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1402-001.776 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.910786/2009-91

12. Com base no art. 33 do Decreto 70.235/72 e na constatação da data de
intimação da decisão da DRJ (fl. 158 – 13/12/12), bem como do protocolo do Recurso
Voluntário (fl. 191 – 11/01/13), conclui-se que este é tempestivo.
13. Tendo em vista que o Recurso Voluntário atende aos demais requisitos de
admissibilidade, o conheço e, no mérito, passo a apreciá-lo.

V. Recuperação judicial
14. Em consulta ao site do TJSP, constata-se que o processo judicial indicado nos
Autos existe (fls. 253-269), inclusive, confirmando os dados gerais apontados.

15. Apesar de não ser possível a este Relator acessar os Autos naquele Juízo,
constata-se que não há previsão de que os presentes Autos sejam suspensos, uma vez que não se
enquadram na previsão do art. 52, III da Lei no 11.101/05. Assim, segue-se com o julgamento
administrativo do presente caso.

VI. Direito creditório e comprovação
16. A discussão tem por objeto a existência do crédito tributário em favor da
Contribuinte. O crédito seria proveniente de IRRF de juros sobre capital próprio (JCP), do ano-
calendário de 2004.
17. Da análise dos Autos, percebe-se que há comprovação do recebimento do
valor de JCP e da retenção efetuada pela fonte. Tal constatação também foi feita pela DRJ, à fl.
156.

18. O problema estaria no fato de que a Requerente não ofereceu à tributação os
rendimentos financeiros correspondentes, o que é confirmado por ela, que alega que cometeu um
Fl. 279
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1402-001.776 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.910786/2009-91

equívoco ao apresentar a declaração com a linha 23 da ficha 06A da DIPJ/2005 sem o devido
valor. Alega ainda que sua contabilidade está de acordo com a legislação, não tendo havido
controvérsia entre valores.
19. Efetivamente o oferecimento da receita à tributação é um dos requisitos para
o aproveitamento do IRRF recolhido, inclusive por previsão da Súmula no 80 do CARF, cuja
redação é a seguinte: Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
20. O não oferecimento foi confirmado, inclusive pela Recorrente, sendo que
incumbe a essa a responsabilidade pela inserção das informações na declaração, nos termos das
normas relativas. Contudo, eventual erro não pode se sobrepor ao direito do contribuinte, ou seja,
no presente caso a forma não pode se sobrepor ao conteúdo, mas faz com que a situação
existente nos Autos não permita o reconhecimento do direito da Interessada.
21. A situação ideal seria que a Recorrente retificasse sua DIPJ, de forma que
inserisse o valor em sua declaração, com a posterior análise do eventual crédito. Entretanto, isso
não é mais possível, tendo em vista o prazo para a retificação ter se esvaído, inclusive com base
na Solução Cosit no 21 de 16/08/2005. Assim, entende-se ser necessária a conversão do
julgamento em diligência, nos termos do art. 29 do Dec. 70.235/72, de forma a identificar se há
ou não o crédito objeto da discussão. Posição essa que se justifica, inclusive, com base na
Verdade Material.

VII. Conclusão
22. Em vista do exposto, voto no sentido de converter o julgamento em
diligência, de forma que os Autos sejam remetidos à Unidade de origem, para que a Autoridade
fiscal verifique se, caso o valor não lançado na DIPJ o fosse, haveria o crédito pleiteado em favor
do Contribuinte, isso com base na documentação e justificativas apresentadas. Se houver o
crédito, deve ainda identificar se ele não foi utilizado em outro momento.
23. Ressalta-se que para a elaboração do Relatório de diligência, o qual deve ser
circunstanciado e conclusivo, pode a Autoridade fiscal utilizar toda a documentação que
entender necessária, sem prejuízo de intimar o Requerente para que apresente documentos
adicionais ou preste explicações. Deve ainda a Autoridade fiscal juntar aos presentes Autos todos
os documentos que entender importantes ao esclarecimento dos fatos e das alegações. Após a
elaboração do parecer, deve a Recorrente ser intimada a se manifestar, se assim entender, no
prazo de 30 dias. Em seguida, independente da manifestação, retornem os Autos para
julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart

Fl. 280
DF CARF MF
Original